Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 312, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Hemerson Gonçalves Pacheco, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos, tendo histórico de tuberculose e, consequentemente integrante do grupo de risco de infecção pelo COVID-19. Assevera que é notória a situação caótica de todo o sistema prisional brasileiro, em especial de Mato Grosso. Assim, afirma que a demora no provimento jurisdicional pode causar efeito reverso daquele perseguido com aplicação da pena.
Alegou que o paciente está acometido de tuberculose, além de queixando de fortes dores no peito, bem como mal estar, febre e dificuldade para respirar, demonstrando, assim, que pertence ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19. Ainda, aduziu que em 22 de junho de 2020 foi solicitado exame médico como mostra documento anexo, porém, até a presente data ele não foi realizado.
Ainda, sustentou que ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se modificar a prisão preventiva para recolhimento domiciliar do paciente.
Noutro ponto, afirmou que o paciente já adquiriu seu direito a progressão de regime, sendo que, preso desde 21 de janeiro de 2017 e condenado a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias o paciente teria que cumprir o equivalente a 03 (três) anos e 10 (dez) dias no 2/5 (dois quintos) em regime fechado. Tendo direito a progressão na data de 07 de fevereiro de 2020.
Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, concedendo a liberdade provisória. Subsidiariamente, que seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão ou a imposição de prisão domiciliar (id. 48705510). Juntou documentos.
Postergou-se a análise da liminar as informações da autoridade apontada como coatora (id. 48891957), que foram prestadas id. 49913492, juntando documentos.
A autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como coatora, esclareceu que a condenação provisória do paciente é processada na Guia de Execução Penal Unificada no 0008495-28.2018.8.11.0064 – SEEU, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, onde consta que sua identificação é, na verdade, HELITON GONÇALVES PACHECO (id. 49913492).
Diante deste cenário, solicitou informações a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções. (id. 50047477).
A autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, prestou as informações (id. 50571475), juntando documentos, esclarecendo que conforme Laudo de Confronto Papiloscópico no 7.692/2018/CICRI – POLITEC, o beneficiário na verdade trata-se de Helinton Gonçalves Pacheco, com prontuário civil de no 1462232-7 SSP/MT, bem como cumpre pena no executivo no 8495-28.2018.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 29 de julho de 2024. Por fim, consignou que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme informações da autoridade apontada como coatora o beneficiário cumpre condenação provisória em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, nos autos da Guia de Execução Penal Unificada no 0008495-28.2018.8.11.0064 – SEEU, onde consta que sua identificação é, na verdade, Heliton Gonçalves Pacheco.
Ainda, importante frisar que a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis esclarece que conforme Laudo de Confronto Papiloscópico no 7.692/2018/CICRI – POLITEC, o beneficiário na verdade trata-se de Helinton Gonçalves Pacheco, com prontuário civil de no 1462232-7 SSP/MT, bem como cumpre pena no executivo no 8495-28.2018.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 29 de julho de 2024. Por fim, afirmou que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente.
Igualmente, destacado no decisum id. 48891957, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, bem como o paciente sequer indicou a autoridade judiciária coatora, se limitando a indicar os autos processuais ao qual se encontra segregado. Igualmente, não anexou qualquer decisão do magistrado quanto a segregação cautelar do paciente ou quanto ao conhecimento da doença do mesmo, anexando somente, aos autos, a procuração e o prontuário de atendimento na unidade de saúde da Penitenciária Central do Estado datado de 2017, demonstrando quase que total inépcia da inicial.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, diante da ausência de prova pré-constituída, não se verifica a possibilidade de concessão da cautelar vindicada.
Ainda, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Determino, outrossim, a intimação das Defensoras Constituídas do beneficiário BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA (OAB/MT 27.963), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES (OAB/MT 21.799) e DANIELLY PARMA TIMIDATI (OAB/MT 25.660), para esclarecerem a dúvida em relação a identidade correta do paciente, bem como demonstrarem efetivamente a mencionada cormobidade, sob pena de encaminhamentos dos autos a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB/MT), para as providência que entender cabíveis.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.